Tribunal: TJDFT
Processo: 0739785-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por P. D. P. R., menor impúbere representado por seus genitores A. P. B. de P. e D. F. R., em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Bradesco Saúde S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação à agravada da obrigação de custear o tratamento multidisciplinar com profissionais especializados em atendimento a portadores de síndrome de down, na forma que lhe for prescrita. Segundo o provimento guerreado, conquanto ressoa impassível a ilação de que o agravante necessite de tratamento multidisciplinar que deve ser fomentado o mais cedo possível em razão da neuroplasticidade do cérebro da criança, deve ser esclarecido, inicialmente, quais das várias modalidades prescritas ao menor são realmente necessárias e adequadas neste momento. Pontuara o julgado que essas questões devem ser esclarecidas “para que se possa decidir de forma mais segura e consciente, pois nem tudo o que se pede necessariamente tem que ser autorizado, e, especialmente quando se trata de pedido de ampliação do rol de cobertura mínima, há uma excepcionalidade que aponta para a necessidade de se definir o que é realmente imprescindível[1].” Inconformado, o agravante, via de seus pais, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que é beneficiário do plano de saúde fomentado pela agravada, contando atualmente 4 (quatro) anos de idade. Noticiara que fora diagnosticado como portador de síndrome de down e apresenta transtorno do processamento sensorial, com hipersensibilidade tátil e insegurança gravitacional. Sustentara que, diante do seu quadro clínico, a médica que o assiste prescrevera-lhe tratamento multidisciplinar com profissionais especializados, de forma contínua e urgente, abrangendo as seguintes modalidades: (i) Psicopedagogia (duas vezes por semana); (ii) Fonoaudiologia pelo método multigestos e PROMPT, com graduação em ABA (no mínimo quatro vezes por semana); (iii) Terapia Ocupacional especialista na abordagem de integração sensorial de Ayres (no mínimo duas vezes por semana); (iv) Psicologia com terapia em ABA (no mínimo quatro horas semanais); (v) Equoterapia (duas vezes por semana) e (vi) Fisioterapia (no mínimo duas vezes semanais); (vi) Fisioterapia aquática (no mínimo uma vez por semana); (vii) Terapia Ocupacional Aquática (no mínimo uma vez por semana) e, (vii) Atividades Complementares como musicoterapia, psicomotricidade e esportes como natação e judô. Esclarecera que seus genitores formularam questionamento perante a agravada sobre os profissionais e clínicas credenciadas ao fomento do tratamento prescrito e do número de sessões acobertadas pelo plano, contudo, não obtiveram qualquer resposta, ficando patente a ofensa ao direito de informação. Defendera a urgência no fomento das terapias nomeadas. Assinalara que a agravada não possui os profissionais especialistas exigidos pela médica assistente e não respondera se fomentará o tratamento multidisciplinar do qual necessita, ressoando impassível a negativa tácita da cobertura almejada. Mencionara que a assistência médica para os portadores de síndrome de down deve ser completa, integral, ininterrupto e sem limitação do número de sessões. Apontara que padece de legalidade a atitude da agravada, que recusara a informação sobre os profissionais especializados para ministrar o tratamento que lhe fora prescrito, as clínicas credenciadas e o número de sessões. Registrara que a Agência Nacional de Saúde possui entendimento no sentido de que as operadores de saúde são obrigadas a responderem todos os questionamentos formulados pelos beneficiários e que eventual negativa de cobertura seja repassada para o consumidor em linguagem de fácil compreensão, explicitando os motivos. Ressaltara que, atualmente, não está sendo tratado na rede credenciada à agravada que omitira de informar sobre seus profissionais. Asseverara que o tratamento multidisciplinar prescrito por sua médica afigura-se imperioso para o seu desenvolvimento e deve ser fomentado por profissionais especializados e observado o método recomendado. Salientara que a demora no fomento do tratamento prescrito acarretará perdas irreparáveis ao seu desenvolvimento neurológico, cognitivo, social e fisiológico. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, que visa simplesmente a viabilizar o tratamento que lhe fora prescrito, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da recusa da agravada em assegurar cobertura às terapias individualizadas. Asseverara que o provimento arrostado deve, pois, ser reformado, como forma de ser viabilizada a melhoria do seu estado de saúde como expressão do direito fundamental à qualidade de vida que lhe é resguardado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por P. D. P. R., menor impúbere representado por seus genitores A. P. B. de P. e D. F. R., em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Bradesco Saúde S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação à agravada da obrigação de custear o tratamento multidisciplinar com profissionais especializados em atendimento a portadores de síndrome de down, na forma que lhe for prescrita. Segundo o provimento guerreado, conquanto ressoa impassível a ilação de que o agravante necessite de tratamento multidisciplinar que deve ser fomentado o mais cedo possível em razão da neuroplasticidade do cérebro da criança, deve ser esclarecido, inicialmente, quais das várias modalidades prescritas ao menor são realmente necessárias e adequadas neste momento. Pontuara o julgado que essas questões devem ser esclarecidas “para que se possa decidir de forma mais segura e consciente, pois nem tudo o que se pede necessariamente tem que ser autorizado, e, especialmente quando se trata de pedido de ampliação do rol de cobertura mínima, há uma excepcionalidade que aponta para a necessidade de se definir o que é realmente imprescindível[2].” Inconformado, o agravante, via de seus pais, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulado pelo agravante sob o fundamento de que, conquanto inexorável a necessidade de lhe se fomentar, pois portador de síndrome de down, tratamento multidisciplinar, na hipótese foram diversas as terapias que lhe foram prescritas e em periodicidade que poderá se tornar extremamente difícil de ser seguida por uma criança de quatro anos de idade, que ainda frequenta a escola no período vespertino, devendo serem esclarecidas quais, efetivamente, das várias modalidades prescritas ao menor são realmente necessárias e adequadas neste momento, antes de se cominar qualquer obrigação à operadora de saúde, notadamente diante da possibilidade de se ampliar o rol de cobertura mínima contratado. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, ao menos na extensão pretendida por seus genitores. Conquanto incontroverso que o contrato firmado entre os litigantes qualifica relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica diante da irreversível evidência de que a agravada, como operadora de plano de saúde, se emoldura como prestadora de serviços e o agravante, de seu turno, se enquadra como destinatário final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão formulada pelo consumidor deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação entre elas estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Sob essa premissa de direito, do alinhado emerge a constatação de que o litígio estabelecido entre os litigantes derivara da omissão da agravada em fomentar as informações postuladas pelos genitores do agravante sobre os profissionais e clínicas credenciadas hábeis a fomentar o tratamento multidisciplinar que lhe fora prescrito, nas modalidades e especialidades recomendadas. Note-se que não consta dos elementos matérias coligidos aos autos negativa expressa por parte da agravada à cobertura às terapias individualizadas, não havendo o agravante comprovado que algum profissional ou clínica deixara de lhe fomentar terapia por recusa de cobertura por parte da agravada. Ora, primeiramente o agravante deve procurar os profissionais capacitados e vinculados à rede credenciada da agravada para fomentar-lhe o tratamento prescrito para se aferir eventual negativa de cobertura ao tratamento. Com efeito, não sobeja possível assegurar-lhe tutela genérica, sem qualquer parâmetro objetivo passível, inclusive, de ser respaldado no contratado, debitando-se à operadora do plano de saúde a obrigação de custear o tratamento multidisciplinar com qualquer profissional, inclusive não credenciado, em desconsideração aos termos do contrato firmado entre as partes. A legislação de consumo visa equilibrar a relação entre fornecedor e consumidor, não criar direitos destinados ao presumido hipossuficiente. De outro lado, merece ser salientado que, de conformidade com o relatório médico[4] coligido aos autos, restara incontroverso que o agravante fora diagnosticado com síndrome de down. Já o tratamento, na forma como prescrito pela médica que o assiste, é “contínuo e ininterrupto”, encerrando natureza multidisciplinar nas especialidades de psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, equoterapia, fisioterapia, fisioterapia aquática, terapia ocupacional aquática e atividades complementares como musicoterapia, psicomotricidade e esportes, todas as modalidades com necessidade de especialização própria diante das peculiaridades da patologia que o acomete. A respeito da justificativa delineada para o tratamento indicado, notadamente quanto aos critérios de urgência e persistências, o laudo médico coligido apresentara as seguintes considerações: “O paciente P. de P. R. está em seguimento na neurologia infantil com diagnóstico de síndrome de Down e consequente atraso do desenvolvimento. P. apresenta alto grau de hipermetropia e necessita de uso de óculos de forma contínua. A criança apresenta ainda transtorno de processamento sensorial, que consiste em condição de fundo neurológico em que o cérebro e o sistema nervoso têm dificuldades em processar os estímulos ambientais. Como consequência, a criança apresenta sintomas que prejudicam sua concentração, causam desconforto e sofrimento psíquico. Sem tratamento adequado, o transtorno de processamento sensorial causa grande prejuízo. P. apresenta hipersensibilidade tátil (incômodo significativo como diversas texturas, que prejudica a alimentação e exploração adequada do ambiente, além de trazer dificuldades para a alfabetização. Hábito de retirar os óculos frequentemente, que prejudica o tratamento oftalmológico), busca sensorial oral (hábil de lamber a própria mão de forma muito frequente durante o dia; bruxismo durante o dia que prejudica a saúde dentária) e insegurança gravitacional (que consiste em dificuldade de perceber o próprio corpo e sua relação no espaço, com consequentes dificuldades de coordenação, e sensação de medo em algumas posições do corpo). Necessita de seguimento com terapias de reabilitação, de acordo com o seguinte esquema: Psicopedagogia, com profissional especializado na área, mínimo de duas sessões semanais. O acompanhamento psicopedagógico consiste em estimula cognitivo e motor para desenvolvimento das habilidades que serão necessárias no processo de alfabetização. Engloba estímulo de memória, atenção, associação de ideias, além de estímulo motor. Consiste em terapia específica, separada da terapia de psicomotrocidade. Fonoaudiologia, com profissional especializado na área, mínimo de quatro sessões semanais, com método multigestos e/ou PROMPT. Estes métodos são comprovadamente eficazes para casos de atraso de fala, especialmente dentro da síndrome de donw, que cursa com dificuldades motoras significativas e consequente dificuldade de elaborar sons e palavras. O método PROMPT visa estimular estímulos táteis para manejar articulação de fonemas. Terapia Ocupacional, com profissional especializado na área, com abordagem de integração sensorial de Ayres, mínimo duas sessões semanais. A integração sensorial de Ayres é método comprovada para o tratamento do transtorno sensorial, com resultados a curto e a longo prazo, devendo ser realizado por profissional que tenha qualificação na área. Psicologia com terapia em ABA com mínimo quatro horas semanais com profissional especializado na área, com comprovação de curso de pós-graduação em ABA. A terapia ABA é a mais eficaz para ensino de comportamentos, ensino de imitação, treino de habilidades sociais. Equoterapia com duas sessões semanais. A equoterapia traz benefícios para o desenvolvimento da fala e da linguagem, para a hipotonia (que é característica marcante da síndrome de down) Fisioterapia aquática, mínimo de uma semanal com profissional especializado na área. Esta terapia visa usar o meio aquático como facilitador para estimular seu desenvolvimento motor (reduzindo a hipotonia que é característica marcante da síndrome de down e proporcionando fortalecimento da musculatura). Terapia Ocupacional Aquática, mínimo de uma sessão semanal, com profissional especializado na área. Esta terapia visa usar o meio aquático para estimular o brincar de forma adequada, a atenção, o seguimento de comandos e o cognitivo de forma global. Necessita ainda de atividades complementares como musicoterapia, psicomotricidade e atividades esportivas de contato com como natação e judô. A psicomotricidade é uma ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Em crianças, a psicomotricidade visa fornecer maior senso do próprio corpo, aprimorar motricidade grossa e fina, além de auxiliar na coordenação global. As terapias devem ser realizadas de forma urgente, ininterrupta, sem limitação de sessões. Os profissionais devem ser especializados para trabalhar com crianças com síndrome de down. Cada sessão deve ter duração de 50 minutos mínimo. As terapias devem ser realizadas de forma intensiva e ininterruptas, aproveitando o período de neuroplasticidade cerebral da criança, que é mais significativo até os 6 anos de idade. Estímulos neste período são mais eficazes e causam benefícios duradouros ao longo de toda vida da criança. A evidência científica para crianças com atraso no desenvolvimento é de que as terapias de reabilitação devem ser realizadas de forma intensiva. O caráter de urgência e persistência das terapias se faz devido a neuroplasticidade cerebral que piora progressivamente com a idade. Quanto mais cedo a intervenção melhores os resultados, fato comprovado com diverso estudos ao longo dos anos. Os profissionais devem apresentar relatos sobre as constatações advindas das sessões de avaliação e intervenção do paciente, e que se manifestem regularmente sobre a evolução e dificuldades experimentadas no tratamento proposto pelo profissional médico que o acompanhe. É necessário o acompanhamento da criança pelos pais em todas as terapias para que sejam instruídos sobre como reforçar as atividades em casa. É essencial que a criança frequente regularmente a escola visando a estimulação de socialização com seus pares. Necessitará de acompanhamento psicopedagógico, adaptações curriculares e monitor individual.” A respeito da justificativa delineada para o tratamento indicado, notadamente quanto aos critérios de urgência e persistência, há que ser consignado que a Resolução Normativa 465/ANS/24.02.2021 ao atualizar o rol de procedimentos e eventos em saúde previstos nos normativos anteriores, definira as coberturas mínimas a serem asseguradas pelos planos de saúde, verbis: “RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no artigo 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998; fixa as diretrizes de atenção à saúde; e revoga a Resolução Normativa - RN no 428, de 7 de novembro de 2017, a Resolução Normativa - RN n.o 453, de 12 de março de 2020, a Resolução Normativa - RN n.o 457, de 28 de maio de 2020 e a RN n.o 460, de 13 de agosto de 2020 Art. 1o Esta Resolução atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência a saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, e naqueles adaptados conforme a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998.”[5] Fica patente, pois, que o ato regulatório em tela, além de constituir a referência básica para cobertura mínima, inscreve como de cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde os procedimentos nele delineados, sobressaindo daí que eventuais limitações contratuais, desde que em consonância com o estatuído, devem ser observadas, porquanto adequadas à contrapartida pecuniária paga pelos aderentes ao plano. Nesse viés, sob a moldura apresentada, sobreleva notar que algumas das modalidades indicadas ao agravante não estão previstas por Resolução da ANS, não sobejando possível assegurar sua cobertura. Convém asseverar inexistir controvérsia quanto à necessidade e a efetiva disponibilidade de cobertura dos tratamentos de psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, equoterapia fisioterapia, fisioterapia aquática, terapia ocupacional e terapia ocupacional aquática, musicoterapia, psicomotricidade e esportes, embora haja controvérsia em relação a eventuais limitações de sessões e relação de profissionais conveniados, sobeja controvertida a obrigatoriedade de cobertura quanto aos tratamentos de musicoterapia, fisioterapia aquática, terapia ocupacional aquática, equoterapia, psicomotricidade e esportes as quais não encontrariam previsão contratual ou normativa. Ora, é inarredável a constatação de que a prescrição de sessões de acompanhamento com musicoterapia, fisioterapia aquática, terapia ocupacional aquática, equoterapia, psicomotricidade e esportes não está amparada no rol atualizado de procedimentos e eventos em saúde da Resolução Normativa no 465/2021 Aliás, quanto às hipóteses objeto da pretensão autoral, convém salientar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – face as diversas prescrições médicas em que, além dos tratamentos nomeados, vêm sendo indicados acompanhamentos de pilates, reeducação postural global (RPG), arteterapia, massoterapia, terapia de florais, aromaterapia, cromoterapia e reflexoterapia – elaborara o Parecer Técnico no 25/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019, por meio do qual fora ressaltado que o rol normativo vigente (no 428/2017) consistiria a referência básica para os fins da cobertura assistencial disposta na Lei no 9.656/1998, razão pela qual as modalidades de tratamento acima descritas, por não estarem circunscritas às hipóteses expressamente previstas, não seriam de cobertura obrigatória pelos planos de assistência à saúde. Com efeito, há no aludido parecer ressalva no sentido de que as novas tecnologias em saúde são objeto de pesquisas na forma do fluxo estabelecido pela Resolução Normativa no 439/2018, resultando disso que, acaso aprovadas, podem ser inseridas nos “sucessivos ciclos de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que ocorrem a cada dois anos”. Por oportuno, examine-se o teor do parecer elaborado, in verbis: “O rol de procedimentos e eventos em saúde, atualmente regulamentado pela RN no 428/2017, constitui a referência básica para os fins da cobertura assistencial disposta na Lei no 9.656/1998. O referido normativo está em vigor desde 02/01/2018 e se aplica aos planos privados de assistência à saúde comercializados a partir de 02/01/1999 e aos planos antigos adaptados (planos adquiridos antes de 02/01/1999, mas que foram ajustados aos regramentos legais, conforme o art. 35 da Lei no 9.656/1998), respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas. os procedimentos PILATES, REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL (RPG), HIDROTERAPIA, MUSICOTERAPIA, ARTETERAPIA, MASSOTERAPIA, EQUOTERAPIA, TERAPIA DE FLORAIS, AROMATERAPIA, CROMOTERAPIA E REFLEXOTERAPIA não se encontram listados no anexo I da RN no 428/2017. Portanto, os procedimentos em tela não possuem cobertura em caráter obrigatório. na saúde suplementar, a incorporação de novas tecnologias em saúde, regulamentada pela RN no 439/2018, bem como a definição de regras para sua utilização, é definida por meio de sucessivos ciclos de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde, que ocorrem a cada dois anos (fonte: ans. atualização do rol de procedimentos - Disponível em: http://www.ans.gov.br/participacao-dasociedade/atualizacao-do-rol-de-procedimentos). Neste sentido, procedimentos ainda não incluídos no rol poderão ser avaliados a partir de estudos clínicos que demonstrem os benefícios para os pacientes, desde que cumpram o fluxo estabelecido pela RN no 439/2018. Por fim, é relevante salientar que, no caso de planos antigos não adaptados (planos contratados até 01/01/1999 e não ajustados à Lei no 9.656/1998, nos termos de seu art. 35), a cobertura ao procedimento em análise somente será devida caso haja previsão nesse sentido no respectivo instrumento contratual.”[6] Fica patente, destarte, que a cobertura dos aludidos tratamentos fica restrita à expressa previsão contratual, posto que, diante de sua ausência no rol de coberturas mínimas de doenças e eventos de saúde, o custeio do procedimento deve levar em consideração o equacionamento da correlação entre a contraprestação paga e o serviço ofertado, que observa a relação de custo atuarial visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, obviamente à luz da expressa aderência contratual. Assim é que, na conformidade do contratado, conquanto se trate de contrato típico de consumo e destinado ao fomento de serviços de saúde, não é desguarnecido da sua natureza onerosa, bilateral e comutativa, irradiando a apreensão de que as coberturas, a par do caráter mutualista, são fomentadas justamente pelas mensalidades avençadas em ponderação com as coberturas contratadas. Desse modo, optando por contratar o plano em questão, suportando mensalidades coadunadas com as coberturas oferecidas, não se afigura lícito ou, quiçá, legítimo que o beneficiário, necessitando de tratamento cuja cobertura não é obrigatório normativamente e inexiste previsão contratual nesse sentido, acione a operadora como se houvesse convencionado tal cobertura. O almejado pelos genitores do agravante, sob essa realidade normativa, carece, pois, de lastro material. Isso porque, como é consabido, as coberturas oferecidas pelo plano de saúde guardam estrita correlação com as mensalidades que, em contrapartida, ficam debitadas ao consumidor que o contrata, de molde a ser preservada a natureza bilateral e a comutatividade do contrato, não se olvidando da indispensável viabilidade econômica do plano. E isso fica patente quando se depara com a circunstância de que a cobertura almejada não está inscrita dentre os procedimentos que necessariamente devem ser acobertados pelo plano de saúde na forma da regulação legal específica. Sob essa realidade normativa, sobeja que a pretensão deduzida pelas autoras, conquanto padeçam de triste enfermidade, não detém lastro jurídico para sustentar-se. Ademais, nem se poderia falar em abusividade da negativa de cobertura, quanto ao ponto, pois igualmente não subsiste estofo para se aventar que por ocasião da celebração do contrato que se encontra vigendo não teria sido devidamente esclarecido e informado acerca das condições que regulam as coberturas oferecidas. Com efeito, de se ressalvar que as coberturas convencionadas vêm sendo fomentadas pela agravada, almejando os genitores do agravante, em verdade, dilatar o acobertado pelo plano que as beneficia antes mesmo de apresentarem recusa formal de cobertura. De mais a mais, o fato de estarem as ressalvas de cobertura impregnadas em contrato que se enquadra como sendo de adesão não as deixa desprovidas de eficácia jurídica válida. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legítimos de forma a facilitar sua compreensão pelo consumidor, devendo as cláusulas que redundem em limitação de direitos ser redigidas com destaque de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão (CDC, art. 54, §§3o e 4o)[7]. Sobeja, sob essa moldura e nessa fase, que, em não remanescendo nenhuma dúvida acerca das exclusões de cobertura ou de sua inviabilidade, pois não prevista no contrato que regula o relacionamento existente entre os litigantes e estando a negativa amparada no ordenamento jurídico, conforme o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, fica patente, então, que não se afiguram abusivas, iníquas ou ineficazes, especialmente porquanto sua concessão, diante da ausência de contraprestação equivalente, importaria disrupção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, a impossibilitar, em última instância, o próprio fomento da atividade. Frise-se novamente que as coberturas convencionadas não estão sendo negadas até o momento, almejando os genitores do agravante cobertura para além do contratado e das coberturas estabelecidas pelo órgão setorial. Apreciando essas considerações, a egrégia Corte Superior de Justiça expressamente aduziu a impossibilidade de extensão do rol de coberturas mínimas pela via interpretativa, consoante testifica o precedente adiante ementado: “PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020) Destarte, como se observa do recente julgado promanado da Corte Superior, o estabelecimento do rol mínimo de coberturas obrigatórias para doenças e eventos de saúde constitui a forma estabelecida pelo legislador de equacionar a questão das previsões limitativas contratuais, amparadas em critérios de equilíbrio atuarial e econômico-financeiro, e a necessidade de estabelecimento de coberturas mínimas adequadas ao adequado fomento das atividades para as quais as operadoras de plano de saúde se predispuseram a fomentar segundo a vocação do contrato. Consoante inicialmente assinalado, não se olvida do inarredável fato de que o negócio jurídico firmado entre as partes está submetido aos ditames normativas de proteção às relações de consumo, sujeitando-se, ainda, às normas e à hermenêutica que atinentes à boa-fé objetiva, exsurgindo disso imperiosa e adequada exegese das coberturas asseguradas modulada em ponderação com a destinação a que se objetivara no momento da contratação e com as coberturas oferecidas e almejadas pelas autoras. Isso não obstante, conquanto haja expressa prescrição médica a indicar a necessidade de tratamento, não se pode deixar de levar em consideração a própria estrutura do que fora avençado, notadamente quando amparada no ordenamento jurídico e na inescapável necessidade de assegurar a continuidade no fomento do serviço, a qual, por sua vez, carece de que o equilíbrio atuarial seja resguardado. Estabelecidos esses parâmetros, fica patente, então, que a argumentação aduzida pelo agravante, visando a cobertura de acompanhamentos nas áreas de psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, equoterapia fisioterapia, fisioterapia aquática, terapia ocupacional e terapia ocupacional aquática, musicoterapia, psicomotricidade e esporte, ressente-se de substrato material, ficando patente a ausência de verossimilhança das alegações formuladas pela agravante quanto ao ponto. Nessa toada, destaca-se ainda que, embora as seguradoras de planos não possam avocar para si atribuição inerente à competência do médico responsável pelo paciente e decidir qual é o procedimento mais eficaz para tratá-lo, tampouco o medicamento mais adequado, é lídimo inferir que eventual negativa praticada pela agravada – ao limitar a cobertura almejada, por encontrar amparo nas normas de regência, legais e regulamentares, bem como estribo contratual, observando-se ainda as disposições de proteção às relações de consumo – não se configuraria, em absoluto, como conduta ilícita, estando, ao revés, amparada no exercício regular dum direito reputado por legítimo. E, conforme assinalado anteriormente, devem os genitores do agravante, ao invés de formularem consulta, demandarem cobertura junto às clínicas e profissionais que fomentam os tratamentos, e, na sequência, postularem, defronte eventual recusa, parcial o integral, a prestação almejada, precisando a fundamentação que a ampara e precipuamente o interesse de invocação da tutela judicial. Essas apreensões, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulada o agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Em após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 110812438 - Pág. 3 (fl. 176) – ação principal. [2] - ID Num. 110812438 - Pág. 3 (fl. 176) – ação principal. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - ID Num. 31385301 - Pág. 1/2 (fls. 47/48) – ação principal. [5] - Disponível em &lt; https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-normativa-rn-n-465-de-24-de-fevereiro-de-2021-306209339 &gt;. [6] - Disponível em &lt; http://www.ans.gov.br/images/stories/parecer_tecnico/uploads/parecer_tecnico/_parecer_2019_25.pdf &gt; Acesso em 22. jul. 2020, às 07h15. [7] - CDC, Art. 54 – “Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. [...] § 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”